Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO DEVIDAMENTE ESPECIFICADO. SUSPENSÃO DE PRAZO. RESOLUÇÃO No 314/2020-CNJ. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas. 2.1. O síndico tem a obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, inc. VIII, do Código Civil, razão pela qual deve ter em sua guarda todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão para a devida comprovação das despesas. 2.2. O período que deve ser observado para a prestação de contas pela agravante, de 2012 a 2015, foi devidamente especificado pelo agravado e pelo Juízo originário.
3. Os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir aos 4 de maio do ano corrente, nos moldes do art. 3o da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 3.1. Posteriormente, a Resolução no 318/2020 do CNJ prorrogou a vigência das Resoluções no 313 e no 314, mas não determinou nova suspensão automática dos prazos processuais, ressalvados os casos em que houver a adoção de medida de absoluta restrição de locomoção de pessoas pelos entes públicos, nos termos do art. 2o da Resolução no 318/2020 do CNJ. 3.2. Como é perceptível a regra geral aludida estabeleceu o retorno da fluência dos prazos processuais. A possibilidade de manutenção da suspensão do curso do prazo somente seria possível, excepcionalmente, em caso de necessidade efetivamente justificada pela parte, o que deve ser apreciado nos autos.
4 O processo originário tramita por meio do sistema PJe e admite a prática de ato processual remotamente, a qualquer tempo, com acesso por meio da rede mundial de computadores. Por essa razão o prosseguimento do curso do processo não resultou em prejuízo para as partes, situação que revela a desnecessidade de suspensão excepcional do prazo para o oferecimento de defesa nos autos do processo originário.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.